Tribunal: TJES
Processo: 5000302-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOALDO MOURA DOS SANTOS JESUS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000302-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, FELIPE PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: JOALDO MOURA DOS SANTOS JESUS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
NÃO EXCEPCIONALIDADE NA ESFERA DOS DANOS MORAIS QUE JUSTIFICASSE O SEU ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ASSISTÊNCIA A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO. ALEGOU O AUTOR TER SIDO ATRAÍDO POR UM ANÚNCIO DE IMÓVEL. ASSIM, AFIRMOU QUE VENDEU IMÓVEL PRÓPRIO PARA DAR DE ENTRADA, ACREDITANDO SE TRATAR DE UM FINANCIAMENTO, MAS QUE DEPOIS DA ASSINATURA DO CONTRATO DESCOBRIU QUE FOI ENGANADO E QUE SE TRATAVA DE UMA CARTA DE CRÉDITO. PUGNOU-SE PELA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SÍNTESE, A REQUERIDA
ALEGOU QUE O CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR É CLARO AO INFORMAR QUE SE TRATAVA DE UM CONSÓRCIO E QUE NÃO HAVIA COMERCIALIZAÇÃO DE COTA CONTEMPLADA. REQUEREU-SE, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5000302-67.2023.8.08.0024, Requerente
: JOALDO MOURA DOS SANTOS JESUS,
1ª Requerida
: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
2º Requerido
: FELIPE PEREIRA DE SOUZA, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:1)
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que,
DECLARO
que o contrato de consórcio de nº 1510960/A, grupo 400, cota 722, situação 0, teve vigência iniciada em 21/09/2022 e que sua rescisão se operou 21/02/2023;
DECLARO
a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio e da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro prestamista;
CONDENO
a
1ª Requerida
: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA à devolução da quantia paga pelo
Requerente
: JOALDO MOURA DOS SANTOS JESUS, no importe de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), deduzida tão somente 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição. 2)
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado em face do
2º Requerido
: FELIPE PEREIRA DE SOUZA
.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, ALÉM DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. NO CASO EM ANÁLISE, O AUTOR NARRA QUE HOUVE VÍCIO INFORMACIONAL NA CONTRATAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO TERIA SIDO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. AFIRMOU “
ter sido atraído pelo anúncio de venda de um imóvel (Id nº 20486500) e que durante as negociações foi prometida contemplação em até 02 meses, o que foi dito por ele e por sua esposa, ouvida na qualidade de informante, na audiência de instrução e julgamento.”.
OCORRE QUE, DE FATO, CONFORME JÁ SALIENTADO PELA SENTENÇA ORA IMPUGNADA, NÃO SE EXTRAI QUALQUER VÍCIO INFORMACIONAL RELACIONADO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARA ALÉM DISSO, AS PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA TRATAM-SE DE PROVAS UNILATERAIS E, POR ISSO, TAMBÉM DEVEM SER ANALISADAS COM CAUTELA. POR ESSE MOTIVO, ENTENDO QUE NÃO É POSSÍVEL QUESTIONAR O CONTRATO EM ANÁLISE. NO TANGE AO
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS VERTIDAS
EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO, MERECE RAZÃO A SENTENÇA DE PISO, TENDO EM VISTA QUE O TEMA FOI APRECIADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPONDO NO ENUNCIADO Nº 25 SER
DEVIDA A RESTITUIÇÃO
DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM
EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
. DESSA FORMA, A RESTITUIÇÃO NÃO DEVE SER IMEDIATA, MAS SIM NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO OU EM CASO DE SORTEIO DA COTA. NO QUE DIZ RESPEITO À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A PARTE NÃO DEMONSTROU OS PREJUÍZOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA DA RECORRIDA, MAS TÃO SOMENTE SEU “MERO ABORRECIMENTO”. SABE-SE QUE O DANO MORAL TEM O CONDÃO DE AMENIZAR A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA PARTE RECORRENTE MITIGANDO SUA DOR E O SOFRIMENTO, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE TAIS INFORTÚNIOS, OBSERVO QUE OS DANOS MORAIS SÃO INEXISTENTES NO PRESENTE CASO. NÃO HOUVE COBRANÇA VEXATÓRIA, NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU QUALQUER SITUAÇÃO FORA DO COTIDIANO. SOBRE A POSTULAÇÃO DE DANOS MORAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU A QUESTÃO, COM NOSSOS DESTAQUES: “
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido
” (AResp 434901 / RJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0385223-3), T4 - QUARTA TURMA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), julgado em 01.02.2014, publicado em 07.04.2014). POR ESSAS RAZÕES A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)